Tribunal: CARF
Processo: 16327.720872/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720872/2018-82
ACÓRDÃO
9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS. RESERVAS TÉCNICAS.
INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 firmou o entendimento de que não é qualquer receita que
pode ser considerada faturamento para fins de incidência dessas
contribuições sociais, mas aquelas vinculadas à atividade mercantil típica
da empresa. As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins,
quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição
legal, ou seja, quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e
provisões”, “além das reservas e fundos determinados em leis especiais”,
constituídos, na dicção do Decreto-Lei no 73, de 1966, “para garantia de
todas as suas obrigações”, porque integram o conjunto dos negócios ou
operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas
atividades econômicas típicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro (relatora), Alexandre Freitas
Costa, Denise Madalena Green e Cynthia Elena de Campos. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
2
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Cynthia Elena de Campos (substituta integral), Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário substituída pela Conselheira
Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, ao amparo dos art.
115, 118 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3201-012.205, de 28/11/2024:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao objeto
social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades operacionais
das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem as contribuições
cumulativas.
No seu Recurso Especial, a Recorrente apresenta divergência quanto à incidência
das contribuições sobre os rendimentos financeiros decorrentes dos ativos garantidores das
reservas técnicas das seguradoras.
Sustenta, em síntese, que os rendimentos financeiros decorrentes dos ativos
garantidores das reservas técnicas não se enquadram no conceito de receita bruta, pois não estão
atrelados à atividade operacional principal desenvolvida de seguros.
Para a demonstração da divergência apresenta o Acórdão paradigma no 3302-
014.560:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
3
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as
receitas financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios
não estão abrangidas no conceito de faturamento.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1933/1938 deu seguimento ao recurso.
A Fazenda Nacional foi intimada e não apresentou contrarrazões (e-fl. 1940).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Do cotejo entre as decisões, é de fácil constatação a existência de divergência.
Confira-se o voto condutor do acórdão recorrido:
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos à Cofins e à
contribuição para o PIS cumulativas, decorrentes da inclusão, na base de cálculo
dessas contribuições, das aplicações financeiras referentes às reservas técnicas,
legalmente impostas às sociedades seguradoras, que se enquadram dentre as
atividades
típicas
dessas
empresas
(receitas
operacionais),
podendo,
consequentemente, sofrer a regular incidência das referidas contribuições.
A Companhia tem como objeto a realização de operações de seguros de danos e
de pessoas, bem como a atuação em outras modalidades de seguros e atividades
permitidas.
A incidência cumulativa das contribuições PIS/Cofins cumulativas tem como
fundamento legal a Lei no 9.718/1998, da qual se transcrevem os seguintes
dispositivos:
(...)
Dos dispositivos supra, extraem-se as seguintes conclusões: (i) a base de cálculo
das contribuições é o faturamento, que abrange o produto da venda de bens nas
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
4
operações de conta própria, o preço da prestação de serviços em geral, o
resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III, e (ii) em
relação às seguradoras, a lei prevê a exclusão da base de cálculo somente em
relação às indenizações dos sinistros ocorridos.
A Lei no 9.701/1998, que dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o
PIS devida pelas instituições financeiras, abrangendo as seguradoras, assim
dispõe:
(...)
Nota-se que a lei prevê a dedução da base de cálculo da contribuição para o PIS
da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas, nada dizendo sobre os rendimentos financeiros delas decorrentes.
(...)
Neste ponto, deve-se ressaltar que se encontra sub judice no Supremo Tribunal
Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema 1.309), o Recurso
Extraordinário (RE) 1479774, em que se discute a incidência ou não das
contribuições PIS/Cofins sobre as receitas oriundas de aplicações financeiras das
reservas técnicas de empresas seguradoras, tendo-se em conta a controvérsia
sobre a natureza dessas receitas, ainda sem decisão do Plenário.
(...)
a) o faturamento é o produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou
seja, abrange as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades;
b) faturamento é o somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto
social da pessoa jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria
limitado ao produto da venda de mercadorias e/ou prestação de serviços;
c) as receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias, razão
pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da Cofins, nos
termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998;
d) por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e §§ 5o e 6o, da Lei
no 9.718/98), as seguradoras não se beneficiaram da declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, pelo Supremo Tribunal
Federal.
Assim, alinhando-se ao entendimento de que a aplicação dos recursos das
reservas técnicas são, por expressa previsão do Decreto-Lei no 73 de 1966 e da Lei
Complementar no 126 de 2007, atividades típicas, habituais e exclusivas das
sociedades seguradoras, mantém-se a autuação sob comento.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
5
Já para o voto condutor do acórdão paradigma, as receitas financeiras dos ativos
garantidores não compõem a receita bruta das empresas seguradoras:
Filio-me a corrente que entende que o fato de as receitas financeiras estarem
relacionadas a investimentos previstos em lei como obrigatórios, não faz com que
sejam considerados como receitas típicas das seguradoras. Assim, as receitas
auferidas pela recorrente foram percebidas em virtude de aplicações
compulsórias, previstas em lei, não se pode transformá-las em atividade
empresarial típica.
Sobre a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, é certo que o STF já
fixou entendimento de que, para fins de definição da base de cálculo,
“faturamento” e “receita bruta” são termos sinônimos e consistem na totalidade
das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, ou seja, é a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades operacionais.
Assim, entende-se por “faturamento” e “receita bruta”, para fins de identificação
da base de cálculo do PIS e COFINS, o somatório das receitas oriundas da
atividade operacional da pessoa jurídica, qual seja, aquelas decorrentes da prática
das operações típicas previstas no seu objeto social, em respeito aos princípios da
isonomia e da capacidade contributiva.
(...)
Desta forma, as receitas financeiras não compõem a base de cálculo do PIS e da
COFINS, desde que não incluídas no objeto social da pessoa jurídica. Ressalte-se
que o objeto social da seguradora não contempla a intermediação financeira, nos
termos da Lei no 4.595/64:
(...)
Com base no exposto acima, entendo que as receitas financeiras decorrentes de
investimentos compulsórios, auferidas pela recorrente, devem ser afastadas da
incidência do PIS e da Cofins.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Mérito
Já tive a oportunidade de relatar caso idêntico em 26 de setembro de 2018, acórdão
n° 3301-005.183. Por isso, repiso as razões lá constantes.
De acordo com seu Estatuto, o objeto social da Recorrente é a realização de
operações de seguro de danos e de pessoas, em qualquer de suas espécies, bem como atuar em
outras modalidades de seguros permitidas das companhias de seguro.
A atividade desempenhada pelas seguradoras volta-se a estimar, mediante cálculos
atuariais, a probabilidade da ocorrência de certo evento, normalmente de consequências danosas.
Cabe à seguradora a cobertura dos riscos mediante o pagamento do prêmio.
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
6
O art. 73 do Decreto-Lei n° 73/66 veda às sociedades seguradoras a exploração de
qualquer outro ramo de atividade, além dos seguros, ao dispor: “Art 73. As Sociedades
Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria.”
As seguradoras incluem-se dentre as entidades relacionadas no art. 22, § 1o, da Lei
n° 8.212/1991, as quais apuram as contribuições para o PIS e a COFINS no regime cumulativo.
O Decreto-lei no 73/66 prescreve, nos art. 28, 29, 84 e 85, que é obrigatório o
investimento do capital para a formação das reservas obrigatórias, compostas de reservas
técnicas, fundos especiais e provisões, nesses termos:
Art. 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas
das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho
Monetário Nacional.
Art. 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
(...)
Art. 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Art. 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.
Assim, o Decreto-Lei n° 73/66, ao dispor sobre as peculiaridades da atividade de
seguros e resseguros, regulando-a, obriga as seguradoras a constituírem reservas técnicas, fundos
especiais e provisões técnicas, como garantias das operações de seguro. A constituição dessas
reservas ou provisões é feita por destinação de bens registrados na SUSEP, que não podem ser
alienados ou onerados sem autorização.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em
relação aos segurados.
Tendo em vista que o investimento em ativos garantidores decorre de imposição
legal, as receitas financeiras auferidas pela Recorrente foram considerados pela autoridade fiscal
como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à incidência de PIS e COFINS.
Dito de outra forma, para a fiscalização, no caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios estariam abrangidas no
conceito de faturamento. Já para a Recorrente, não teriam essa natureza.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
7
No tocante à incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, aplica-se os art. 2o e
3o da Lei no 9.718/98 e o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77:
Lei no 9.718/98
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Não comungo com o entendimento da fiscalização, o fato de as receitas financeiras
estarem relacionadas a investimentos legalmente obrigatórios, não faz com que sejam receitas
típicas. As receitas auferidas pela Recorrente (e autuadas) decorreram de aplicações compulsórias,
previstas em lei, não se pode transformá-las em atividade empresarial típica.
A existência de formação de reserva técnica volta-se a assegurar a boa prática de
seu único objeto social, qual seja, a contratação de seguros.
A seguradora não desenvolve e não pode desenvolver outra atividade por
determinação legal, portanto, não opera carteira de empréstimo ou financiamento, tampouco
efetua operações próprias de créditos.
Sobre a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, é certo que o STF já
fixou entendimento de que, para fins de definição da base de cálculo, “faturamento” e “receita
bruta” são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, é a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades operacionais.
Assim, entende-se por “faturamento” e “receita bruta”, para fins de identificação da
base de cálculo do PIS e COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da
pessoa jurídica, qual seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu
objeto social, em respeito aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
8
Então, as receitas financeiras não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS,
desde que não incluídas no objeto social da pessoa jurídica. Ressalte-se que o objeto social da
seguradora não contempla a intermediação financeira, nos termos da Lei no 4.595/64:
Lei no 4.595/64
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.
No caso das instituições financeiras cujo objeto seja a própria intermediação
financeira, as receitas financeiras compõem sim o faturamento, pois são receitas inerentes à
atividade aplicação de recursos próprios ou de terceiros, estando, nesses casos, sujeitas à
incidência das contribuições, como já pacificado pelo STF, em Repercussão Geral, RE 609.096.
Assim, indubitavelmente, são os prêmios de seguros que constituem receita bruta
típica de uma empresa de seguros, pois decorrem do exercício de seu objeto social. Nesse sentido,
RE 400.479/RJ-AgR-ED, julgado pelo STF, mas sem efeitos vinculantes:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito
tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio decorrente
de contrato de seguro.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.
3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão
dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando
tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos
infringentes.
Some-se a esses argumentos, o fato de que a Recorrente obteve provimento
jurisdicional nos autos do Mandado de Segurança n° 2005.61.00.011235-4, que lhe assegurou o
recolhimento de PIS e COFINS incidentes sobre seu faturamento, este entendido como a receita
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
9
bruta oriunda do desenvolvimento de suas atividades empresariais, afastando o antigo parágrafo
1°, do art. 3° da Lei n° 9.718:
TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. LEI N. 9.718/1998.
EMPRESA SEGURADORA. RECEITA BRUTA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO OBJETO
SOCIAL. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
1. Remessa oficial tida por submetida, uma vez que, em sede de mandado de
segurança, não se aplica o disposto no artigo 475, § 2o do CPC.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
art. 3o, § 1o, da Lei n. 9.718/1998, por ocasião do julgamento dos Recursos
Extraordinários n. 357.950/RS, n. 390.840/MG, n. 358.273/RS e n. 346.084/PR.
3. No caso concreto, a questão vai além da simples declaração de
inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei n. 9.718/1998. Trata-se, também,
de definir o alcance do termo "faturamento", base sobre a qual incide o tributo.
4. Quando do julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados, a Suprema
Corte reconheceu a sinonímia existente entre os termos faturamento e receita
bruta, para fins de incidência do PIS. Entretanto, a realidade alcançada pelos
termos citados não se limita simplesmente às operações de venda de mercadorias
e de prestação de serviços, notadamente nos dias atuais, em que as atividades
empresariais assumem formas as mais diversas, de modo que, mediante uma
interpretação teleológica, o termo faturamento, assim como a receita bruta,
abrange a totalidade das receitas decorrentes do exercício do objeto social.
5. A Impetrante é empresa seguradora, que obtém receitas mediante as
atividades de seguro, consistente o seguro na garantia contra o risco que pode
sofrer uma coisa ou uma pessoa. Assim, o objeto do contrato de seguro e o risco
segurado, assumido este pela seguradora que, para tanto exige do segurado o
pagamento do prêmio. No caso de ocorrência do risco (sinistro), a seguradora é
obrigada a indenizar, observadas as condições do contrato, os prejuízos cobertos
sofridos pelo segurado, ou seu beneficiário.
6. Neste caso, portanto, compõem o seu faturamento todas as receitas
decorrentes do exercício das atividades às quais se dedica, não se limitando às
operações de venda de mercadoria e de prestação de serviços.
7. A alíquota do PIS aplicável ao período é a referida no artigo 1o da Medida
Provisória n. 1.991-12/1999 e reedições - culminando na Medida Provisória n.
2.158-35/2001 -, uma vez que a Impetrante se enquadra no disposto no artigo 22,
§ 1o, da Lei n. 8.212/1991.
8. A Impetrante não trouxe aos autos nenhuma guia comprobatória a demonstrar
os recolhimentos do tributo que pretende compensar.
9. A via especial do mandado de segurança, em que não há dilação probatória,
impõe que a Impetrante comprove de plano o direito que alega ser líquido e
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
10
certo. E, para isso, deve trazer à baila todos os documentos hábeis à comprovação
do que requer. Sem esses elementos de prova, impõe-se reconhecer a
improcedência do pedido de compensação.
10. Apelações desprovidas. Remessa oficial, tida por submetida, provida em parte
para julgar improcedente a ação quanto ao pedido de compensação.
Por sua vez, o art. 1o, inciso IV, da Lei no 9.701/98 prescreve:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
Como bem apontado pelo voto condutor do Acordão n° 3102-002.804, Relator
Matheus Zicarelli:
Além de tal dispositivo legal reforçar o entendimento de que a receita bruta
operacional das empresas de seguros privados decorre exclusivamente das
atividades de seguro, tendo como contrapartida os prêmios recebidos dos
segurados, ainda prevê a exclusão da parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas da receita bruta operacional
auferida pela seguradora. Ora, a intenção do legislador é clara em excluir aquela
parcela que – apesar de auferida pela seguradora – é destinada ao cumprimento
de uma obrigação legal. Assim, ressalta-se uma vez mais o caráter acessório – e
condicionante - dos investimentos compulsórios, uma vez que, caso
configurassem efetivamente uma atividade exercida para obtenção de
faturamento, não faria sentido a exclusão da parcela do prêmio destinada à sua
constituição.
Por fim, aponta-se que está sub judice no STF, em regime da repercussão geral
(Tema n° 1.309), o RE n° 1.479.774, DJ 04/11/2024, em que se discute a incidência ou não das
contribuições PIS/COFINS sobre as receitas oriundas de aplicações financeiras das reservas
técnicas de empresas seguradoras:
Ementa: Direito tributário. Repercussão geral no agravo em recurso
extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Incidência sobre receitas oriundas da
aplicação financeira de reservas técnicas de empresas seguradoras. Relevância
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
11
social, econômica e jurídica. Existência de repercussão geral. I. Caso em exame 1.
Agravo em recurso extraordinário contra acórdão que declarou a incidência da
PIS/COFINS sobre receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das
reservas técnicas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia diz respeito à
natureza constitucional e à existência ou não de repercussão geral acerca da
questão da incidência da PIS/COFINS sobre receitas financeiras oriundas de
aplicações financeiras das reservas técnicas. III. Razões de decidir 3. No
julgamento no RE 609.096 - Tema 372 da sistemática da repercussão geral, o
Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reafirmando seu entendimento de que
o conceito de faturamento empregado pela Constituição coincide com o a ideia de
receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das
empresas, reconheceu a incidência da PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da
“coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros” pelas instituições financeiras típicas (bancos). 4. Naquele julgado, o
Eminente Redator para o acórdão, Min. Dias Toffoli, afastou expressamente a
aplicação do entendimento adotado naquele feito às empresas seguradoras,
reconhecendo, implicitamente, que acerca destas últimas pode haver
particularidades, ligadas ao delineamento de suas atividades típicas. 5. Em sendo
a manutenção de reservas técnicas obrigação imposta às empresas seguradoras
pelo Decreto-Lei no 73/1966 com vistas à garantia das obrigações assumidas junto
aos usuários no mercado, faz-se necessário definir com eficácia erga omnes se as
receitas provenientes da aplicação destes recursos integram ou não o conceito
constitucional de faturamento, constante do art. 195, I, “b”. 6. A matéria possui
natureza constitucional, porquanto relativa à interpretação de conceito utilizado
pela Constituição como base de cálculo das contribuições sociais para a
seguridade social. A matéria se reveste, outrossim, de evidente relevância social e
econômica, dado o papel fundamental que os contratos de seguro exercem no
mercado produtivo e os interesses sociais que estas que estas empresas ajudam a
garantir e preservar. IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a
seguinte questão constitucional: exigibilidade da PIS e da COFINS sobre as receitas
financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas
seguradoras.
Entretanto, há apenas liminar deferida para concessão de efeito suspensivo ao
Recurso Extraordinário. Logo, não cabe sobrestamento nos termos do art. 100, do RICARF/2023.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
12
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Designado
Registro por meio do presente minha divergência em relação ao posicionamento
adotado pela relatora em seu voto, no que se refere ao mérito do contencioso, que trata de
reservas técnicas referentes a empresa seguradora.
A questão foi debatida recentemente no Acórdão no 9303-016.996, com julgamento
iniciado em outubro de 2024, mas concluído apenas nesta sessão de outubro de 2025, no seguinte
sentido (com votação semelhante à encontrada no presente processo):
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. A decisão foi tomada em
complemento à registrada em Ata em outubro de 2024 em relação ao recurso
especial da Fazenda Nacional, no qual acordaram os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos
os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario,
Alexandre Freitas Costa e Denise Madalena Green, que votaram pela negativa de
provimento, não tendo votado naquela ocasião o Conselheiro Dionísio
Carvallhedo Barbosa, por já ter sido coletado o voto do Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho em 14/08/2024. A Conselheira Semíramis de Oliveira
Duro foi nomeada, pelo presidente, como redatora Ad Hoc do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.” (grifo nosso)
Naquela ocasião, destacou o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, em seu
voto condutor, reproduzido na relatoria Ad Hoc da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
“A lide posta nos autos diz respeito a composição da base de cálculo das
sociedades que atuam no ramo do resseguro. Se as receitas financeiras advindas
de rendimentos dos bens garantidores das provisões técnicas devem compor a
base de cálculo do PIS e da Cofins, com base nas Leis no 9701/98 e no 9.718/98.
O voto condutor do Acórdão no 9303-003.863, de 18/05/2016 de 2018, seguiu o
rumo correto sobre a questão e reflete meu entendimento sobre o tema. Por
isso, peço vênia para utilizar sua ratio decidendi como se minha fosse para
fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, in verbis:
Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto- Lei n° 73, de 21 de
novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados, que as Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer
outro ramo de comércio ou indústria, e que é típico e da essência das
instituições financeiras a “coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros” (art. 17 da Lei 4.595/1964),
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
13
resta claro que as receitas financeiras advindas de rendimentos financeiros
dos bens garantidores de provisões técnicas devem ser computadas nas
bases de cálculo do PIS e da COFINS das sociedades seguradoras, pois essas
receitas são oriundas do exercício das atividades empresariais das
seguradoras.
Senão vejamos, no mesmo diploma legal, Decreto-Lei n° 73, nos arts. 28, 29
e 84, dispõe-se sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para a
formação das reservas técnicas, fundos especiais e provisões, desta forma:
Art. 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das
reservas técnicas das Sociedades Seguradoras será feita conforme
as diretrizes do Conselho Monetário Nacional.
Art. 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras
obedecerão a critérios que garantam remuneração adequada,
segurança e liquidez.
Art. 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades
Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais e
provisões, de conformidade com os critérios fixados pelo CNSP,
além das reservas e fundos determinados em leis especiais.
A aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras são disciplinados pela Resolução CMN n° 3.308, de
31 de agosto de 2005, em específico os artigos 1° e 2° do Regulamento
posto pela referida Resolução, desta forma:
Art. 1o Os recursos das reservas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das
entidades abertas de previdência complementar, constituídos de
acordo com os critérios fixados pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), devem ser aplicados conforme as diretrizes deste
regulamento, tendo presentes as condições de segurança,
rentabilidade, solvência e liquidez.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste regulamento,
consideram-se recursos aqueles referidos no caput.
Art. 2o Observadas as limitações e as demais condições
estabelecidas neste regulamento, os recursos devem ser alocados
nos seguintes segmentos:
I – de renda fixa; II – de renda variável; III – de imóveis.
Entende-se assim que as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e
provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais,
constituídos para garantia de todas as obrigações das empresas de seguro,
não são receitas estranhas ao faturamento dessas empresas no
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
14
desenvolvimento de suas atividades empresariais, pelo contrário, essas
receitas legalmente integram as atividades típicas das sociedades
seguradoras. (grifos do original)Recentemente, também assim se
posicionou o Tribunal Regional Federal da 3a Região.
AGRAVO LEGAL. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PIS/COFINS.
SEGURADORAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS
LIVRES.
INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O art. 557, caput e § 1oA do CPC autoriza que o relator negue
seguimento ou dê provimento ao recurso quando a decisão
recorrida estiver em confronto com a jurisprudência dominante no
respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior. Possibilidade de
aplicação do dispositivo à hipótese vertente. 2. Em relação à
aplicação da Lei no 9.718/98 às empresas de seguros privados,
como é o caso das impetrantes, observo que o C. STF manteve
incólume o caput do art. 3o, nos termos do RE 357.950. 3. Quanto
aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.9509/ RS), em relação
à base de cálculo das contribuições PIS e COFINS no que pertine às
instituições financeiras e equiparadas, o tema foi objeto do Parecer
PGFN/CAT/No 2773/2007, datado de 28 de março de 2007. 4. As
seguradoras
não
são
beneficiadas
pela
declaração
de
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98,
pelo Supremo Tribunal Federal, por se sujeitarem a regramento
próprio (arts. 2o e 3o, caput e parágrafos 5o e 6o, da Lei 9.718/98).
5. No caso de empresas de seguros privados, cumpre ressaltar, que
a própria Lei no 9.718/98, em seu art. 3o, § 6o, II, prevê quais são as
deduções e exclusões possíveis na determinação da base de cálculo
do PIS e da Cofins, a saber: o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e
resseguro, salvados e outros ressarcimentos. 6. A incidência das
contribuições ao PIS e à Cofins sobre as receitas financeiras
oriundas de aplicações ou de reservas técnica é medida que se
impõe, pois tais valores resultam da atividade empresarial típica da
seguradora, resultantes de parte dos prêmios captados de seus
clientes e investidos no mercado financeiro, integrando, desta feita,
o seu faturamento. 7. Tal entendimento restou consignado na
Solução de Consulta no 91, publicada pela Superintendência da
Receita Federal em São Paulo, segundo a qual as receitas de
seguradoras geradas com a aplicação de valores reservados ao
pagamento de sinistros são tributadas pelo PIS e pela Cofins. 8. Não
há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
15
na decisão monocrática. 9. Agravo legal improvido. (TRF da 3a
Região,
rel.
Desembargadora
Consuelo
Yoshida,
AMS
00087126520154036100, eDJF3 Judicial 1 DATA:01/04/2016).
Solidificando minhas razões de decidir, trago à baila o voto vencido do
acórdão recorrido, que ao meu sentir é irretocável:
A recorrente, IRB Brasil Resseguros S/A, foi criada pelo Decreto-Lei
no 73, de 21 de novembro de 1966 (dispõe sobre o Sistema
Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e
resseguros e dá outras providências), no art. 41 e seguintes.
O Estatuto Social define que a IRB-Brasil tem por objeto efetuar
operações de resseguro e retrocessão no País e no exterior, não
podendo explorar qualquer outro ramo de atividade empresarial,
nem subscrever seguros diretos; e participa do Sistema Nacional de
Seguros Privados e exerce suas atribuições de acordo com as
diretrizes emanada do CNSP – Conselho Nacional de Seguros
Privados e da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
Em 1939 foi criado o IRB com a finalidade de exercer o monopólio
estatal no setor de resseguros, com a missão de reter no país os
riscos de empresas nacionais que antes eram transferidas para o
exterior. Em 1960 ganha poder regulador do mercado de resseguro
com a criação as SNSP – Sistema Nacional de Seguros Privados. Em
1996 passa a ser uma sociedade de economia mista. Em 2000 a
SUSEP assume a regulação do mercado de resseguro. A partir de
2007 ocorreu o fim do monopólio de resseguro com a abertura do
mercado. Em 2013 ocorreu a privatização da empresa. Atualmente
a IRB-Brasil é uma sociedade anônima de capital aberto.
Segundo o Decreto-Lei no 73/1966 aplicam-se aos estabelecimentos
autorizados a operar resseguro e retrocessão as regras
estabelecidas para as sociedades seguradoras.
Art. 4o Integra-se nas operações de seguros privados o
sistema de cosseguro, resseguro e retrocessão, por forma a
pulverizar os riscos e fortalecer as relações econômicas do
mercado.
Parágrafo
único.
Aplicam-se
aos
estabelecimentos
autorizados a operar em resseguro e retrocessão, no que
couber, as regras estabelecidas para as sociedades
seguradoras.
As operações do IRB são garantidas pelo seu capital, por reservas
técnicas, fundos especiais e provisões de acordo com critérios
fixados pelo CNSP, além de reservas e fundos determinados em leis
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
16
especiais, art. 84. E os bens garantidores das reservas técnicas não
poderão ser alienados:
Art. 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos
e previsões serão registrados na SUSEP e não poderão ser
alienados, prometidos alienar ou de qualquer forma
gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas
de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação dêste artigo.
No art. 87 consta que as sociedades seguradoras não
poderão
distribuir
lucros
ou
quaisquer
fundos
correspondentes às reservas patrimoniais:
Art. 87. As Sociedades Seguradoras não poderão distribuir
lucros ou quaisquer fundos correspondentes às reservas
patrimoniais, desde que essa distribuição possa prejudicar o
investimento obrigatório do capital e reserva, de
conformidade com os critérios estabelecidos neste Decreto-
lei.
Os artigos 41 a 46 do Decreto-Lei no 73/66 foram revogados pela Lei
Complementar no 126, de 15/01/2007 que estipulou a política de
resseguro, retrocessão e sua intermediação, as operações de co-
seguro, as contratações de seguro no exterior e as operações em
moeda estrangeira do setor securitário, onde foram definidos os
seguintes termos:
II - co-seguro: operação de seguro em que 2 (duas) ou mais
sociedades seguradoras, com anuência do segurado,
distribuem entre si, percentualmente, os riscos de
determinada apólice, sem solidariedade entre elas; III -
resseguro: operação de transferência de riscos de uma
cedente para um ressegurador, ressalvado o disposto no
inciso IV deste parágrafo; IV - retrocessão: operação de
transferência de riscos de resseguro de resseguradores para
resseguradores ou de resseguradores para sociedades
seguradoras locais.
O art. 5o dispõe que aplicam-se às resseguradoras o Decreto-Lei no
73/1966 e as regras estabelecidas para as sociedades seguradoras.
Toda essa análise é necessária para se concluir sobre a natureza dos
rendimentos financeiros auferidos sobre os ativos garantidores
das provisões técnicas.
A recorrente discorda da inclusão de rendimentos financeiros na
base de cálculo, alegando tratar-se de investimentos compulsórios,
nos termos do art. 84 do Decreto- Lei no 73, de 21 de novembro de
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
17
1966, destinados a reservas técnicas, fundos especiais e provisões,
com o objetivo de garantir o necessário equilíbrio econômico
financeiro e atuarial entre os ativos e passivos das Seguradoras;
acrescenta que, conforme o art. 2o da Resolução CMN no 3.308, de
2005, alterado pelo art. 2o da Resolução CMN no 4.484, de 2016, os
recursos das reservas, das provisões e dos fundos dessas
companhias devem ser necessariamente aplicados em fundos de
renda fixa, de renda variável e em imóveis.
O acórdão de piso entendeu que o fato de as receitas financeiras
serem decorrentes dos ativos garantidores das reservas técnicas
cujas aplicações são compulsórias, não afasta a incidência do PIS e
da Cofins. Também, o fato de não decorrerem de operações diretas
de seguros e resseguros não as descaracterizam como faturamento.
A obrigatoriedade de se aplicar recursos financeiros próprios em
ativos garantidores das reservas técnicas em renda fixa, renda
variável e/ou em imóveis, é condição que, se não observada,
impede o regular exercício da atividade ordinária das entidades de
seguros.
Em outras palavras, a aplicação obrigatória, que enseja os
rendimentos, integra a própria atividade destas sociedades, posto
que, como visto acima, é condição para sua própria e regular
existência, sendo, portanto, inerente a tais sociedades.
O conceito de faturamento não se restringe à soma das receitas de
vendas de mercadorias e serviços, mas a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais típicas exercidas
pelas respectivas pessoas jurídicas.
Também entendeu que o RE no 585.235 STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade da ampliação das bases de cálculo do PIS e
Cofins, não se aplica aqui, já que a fiscalização não tributou as
bases de cálculo ampliadas das contribuições, mas somente as
receitas oriundas de sua atividade empresarial.
No mesmo sentido temos o voto vencedor no acórdão no 3402-
006.805, de 21/08/2019, e também acórdão no 3402-005.225, de
19/04/2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013 REGIME
CUMULATIVO.
PIS/COFINS.
SEGURADORAS.
RECEITAS.
INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. RESERVAS TÉCNICAS.
INCIDÊNCIA.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
18
Integram a base de cálculo de PIS/Cofins no regime
cumulativo as receitas auferidas pelas seguradoras em
investimentos compulsórios dos recursos das reservas
técnicas, nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
A realização desses investimentos compulsórios, tipificada
como inerente ao desenvolvimento do objeto social das
seguradoras, inclui-se no conceito de faturamento, assim
entendido como a soma das receitas oriundas do exercício
da atividade empresarial da pessoa jurídica.
ART. 146, CTN. ART. 100, III, CTN. INAPLICABILIDADE.
Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados,
inexistia qualquer manifestação da Secretaria da Receita
Federal que reconhecia a não incidência do PIS e da COFINS
sobre os ativos garantidores, necessária para atrair a
aplicação do art. 146, do CTN, à luz do princípio da proteção
da confiança e da moralidade administrativa. Inexiste, no
caso, um critério jurídico adotado anteriormente pela
Administração Pública Tributária que teria sido modificado
na presente autuação.
Os atos dotados de generalidade e abstração referenciados
pela empresa não orientaram sua conduta especificamente
quanto aos ativos garantidores, inexistindo no caso uma
prática reiterada da administração suscetível à atrair a
aplicação do art. 100, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL.
Considerando os documentos e informações que constam
dos autos, prevalece a informação indicada na r. decisão
recorrida no sentido de que os créditos tributários lançados
de ofício não estão abrangidos pelos depósitos judiciais.
Concluo que rendimentos financeiros auferidos sobre os
ativos garantidores das provisões técnicas, devem ser
incluídos na base de cálculo das contribuições PIS e Cofins.
No mesmo sentido o Acórdão no 9303-009.949, de 21/01/2020.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010 PIS/COFINS. REGIME
CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718, de 1998, firmou o entendimento de que não é
qualquer receita que pode ser considerada faturamento
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
19
para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas
aquelas vinculadas à atividade típica da empresa. As
receitas financeiras integram a base de cálculo do PIS,
quando decorrentes da atividade objeto da entidade.
No caso das seguradoras, seus investimentos compulsórios
por disposição legal, ou seja, quando originados das
“reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, além das
“reservas e fundos determinados em leis especiais”,
constituídos, na dicção do Decreto Lei no 73, de 1966, “para
garantia de todas as suas obrigações”, devem ter os
correspondentes rendimentos tributados, porque integram
o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por
essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
Isto posto, conclui-se que as receitas financeiras auferidas a partir dos
“Investimentos Compulsórios” realizados para formação das chamadas
“reservas técnicas”, em observância ao disposto pelo Decreto-lei no 73, de 1966,
são receitas geradas pelas atividades típicas das seguradoras e constituem
receita operacional e, portanto, incluem-se na receita bruta ou faturamento
definido como base de cálculo do PIS e da COFINS pelo caput do art. 3a da Lei no
9.718, de 1998.
Sendo assim, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, dou-
lhe provimento para determinar a inclusão na base de cálculo do PIS e da Cofins
dos valores das receitas financeiras advindas de rendimentos oriundos das
aplicações vinculadas aos ativos dos bens garantidores de provisões (reservas)
técnicas das atividades securitárias (operações de seguros e resseguro.” (grifo
nosso)
Naquela ocasião, acompanhamos o relator, exatamente pelas razões expostas, e
com endosso em entendimentos recentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, em
repercussão geral, como o exposto no RE 609.096 (Tema 372): “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo
PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
Ou seja, a existência de ação judicial (noticiada também no caso em análise)
questionando de forma geral o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, postulando recolhimento de
PIS e COFINS incidentes sobre seu faturamento, este entendido como a receita bruta oriunda do
desenvolvimento de suas atividades empresariais, não afasta a incidência sobre receitas
financeiras que constituem atividade empresarial típica da instituição.
As seguradoras, que igualmente figuram no rol do § 1o do art. 22 da Lei no
8.212/1991, ressalvado na Lei no 9.718/1998, também são objeto de análise específica, pelo STF,
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
20
em sede de repercussão geral, ainda sem trânsito em julgado, como bem destaca a relatora. O
Tema 1.309 (RE no 1.479.774), concluso ao relator, debate exatamente a “exigibilidade do PIS e da
COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de
empresas seguradoras”.
Portanto, aquilo que restar em definitivo decidido pelo STF norteará tanto os
julgados judiciais quanto administrativos. Entendo, assim, precipitada qualquer decisão
administrativa irreversível deste colegiado no sentido de afastamento do regramento legal em
vigor, que abrange o Decreto-Lei no 73, de 1966, e a Lei no 9.718/1998, assim como as razões de
decidir do STF no Tema 372, que conduzem unissonamente à incidência das contribuições sobre as
referidas reservas técnicas.
Mantenho, destarte, o posicionamento que externei ao acompanhar o relator no
Acórdão no 9303-016.996, e que corresponde exatamente ao entendimento que vem sendo
recorrentemente adotado por esta Câmara Superior nos últimos anos:
“PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
INVESTIMENTOS
COMPULSÓRIOS.
INCIDÊNCIA.
A
declaração
de
inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou o
entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade típica da empresa. As receitas financeiras integram a base
de cálculo do PIS, quando decorrentes da atividade objeto da entidade. No caso
das seguradoras, seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, além
das “reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção
do Decreto Lei no 73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações”,
devem ter os correspondentes rendimentos tributados, porque integram o
conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no
desempenho de suas atividades econômicas peculiares.” (Acórdãos 9303-
009.949, 950 e 951, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, maioria, vencidos
os Cons. Walker Araújo e Vanessa Marini Cecconello, sessão de 21/01/2020,
presentes ainda os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, Valcir Gassen, Demes
Brito, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas) (grifo nosso)
“RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS. A declaração de inconstitucionalidade,
do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou o entendimento de que não é
qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência
dessas contribuições sociais, mas aquelas vinculadas à atividade mercantil típica
da empresa. As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando
decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além
das reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção
do Decreto­Lei no 73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações”,
porque integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
21
empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares. (Acórdãos
9303-006.234, 235 e 236, Rel. Cons. Charles Mayer de Castro Souza, maioria,
vencidas as Cons. Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello,
sessão de 24/01/2018, presentes ainda os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal,
Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da
Costa Pôssas) (grifo nosso)
“RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS. A declaração de inconstitucionalidade,
do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou o entendimento de que não é
qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência
dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à atividade mercantil
típica da empresa. As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins,
quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal,
ou seja, quando originados das “reservas técnicas, fundos especiais e
provisões”, “além das reservas e fundos determinados em leis especiais”,
constituídos, na dicção do Decreto­Lei no73, de 1966, “para garantia de todas as
suas obrigações”, porque integram o conjunto dos negócios ou operações
desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econômicas
peculiares. (Acórdão 9303-003.836, Rel. Cons. Valcir Gassen, qualidade, vencidos
os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Júlio César Alves Ramos, Demes Brito, Vanessa
Marini Cecconello e Maria Teresa Martínez López, sessão de 18/05/2016,
presentes ainda os Cons. Carlos Alberto Freitas Barreto, Henrique Pinheiro Torres,
Gilson Macedo Rosenburg Filho e Rodrigo da Costa Pôssas) (grifo nosso)
Pelo exposto, voto pela negativa de provimento ao recurso especial interposto pelo
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 1964
DF CARF MF
Original